Tribunal: TJMT
Processo: 1002901-59.2019.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002901-59.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[F M C CENTER CAR LTDA - CNPJ: 70.487.921/0001-06 (APELANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), CHUENLAY DA SILVA MARQUES - CNPJ: 26.771.725/0001-77 (APELADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), JORNAL OESTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002901-59.2019.8.11.0006

APELANTE: F M C CENTER CAR LTDA.

APELADO: CHUENLAY DA SILVA MARQUES

TERCEIRO INTERESSADO: JORNAL OESTE LTDA.

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – CONTEÚDO OFENSIVO DIRECIONADO AO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA, NA QUALIDADE DE AGENTE PÚBLICO (PREFEITO) – DANO A HONRA OBJETIVA DA EMPRESA – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

As pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva,
em decorrência do ato ilícito,
para que se configure o dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CIVEL N. 1002901-59.2019.8.11.0006

APELANTE: F M C CENTER CAR LTDA.

APELADO: CHUENLAY DA SILVA MARQUES

TERCEIRO INTERESSADO: JORNAL OESTE LTDA.

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência (retratação pública) n. 1002901-59.2019.8.11.0006 - 3ª Vara Cível de Cáceres.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por FM C Center Car Ltda.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais – retratação pública, ajuizada por FM C Center Car Ltda., em desfavor do Jornal Oeste Ltda., representado por Chauenlay da Silva Marques.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cáceres)
julgou parcialmente procedente
os pedidos, para confirmar a tutela de urgência deferida, a fim de determinar que o requerido garanta à autora o direito de resposta com relação à matéria jornalística em questão, para tanto, deverá publicar o texto de resposta elaborado pela demandante nas mesmas páginas em que constam as notícias questionadas na ação, bem como deverá ser veiculado como destaque na página inicial do site do jornal, todavia, julgou improcedente o dano moral.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, que restou configurado o abalo moral indenizável, ao argumento de que as reportagens veiculadas pela apelada macularam, além do seu sócio proprietário, na qualidade de Prefeito Municipal, a honra e a imagem da empresa perante a sociedade cacerense.

Assim, pugna pela reforma da sentença no que tange ao dano moral e quanto à distribuição dos ônus de sucumbência.

CONTRARRAZÕES
: Id. 122308062.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002901-59.2019.8.11.0006

APELANTE: F M C CENTER CAR LTDA.

APELADO: CHUENLAY DA SILVA MARQUES

TERCEIRO INTERESSADO: JORNAL OESTE LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por FM C Center Car Ltda.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais – retratação pública, ajuizada por FM C Center Car Ltda., em desfavor do Jornal Oeste Ltda., representado por Chauenlay da Silva Marques.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cáceres)
julgou parcialmente procedente
os pedidos, para confirmar a tutela de urgência deferida, a fim de determinar que o requerido garanta à autora o direito de resposta com relação à matéria jornalística em questão, para tanto, deverá publicar o texto de resposta elaborado pela demandante nas mesmas páginas em que constam as notícias questionadas na ação, bem como deverá ser veiculado como destaque na página inicial do site do jornal, todavia, julgou improcedente o dano moral.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada.

Da delimitação fática

Na origem, cuida-se de ação de indenização em que a autora, aqui apelante, objetiva a retratação e a reparação de danos morais, ao argumento de que a reportagem jornalística publicada pela parte requerida, nas datas de 06/05/2019 e 07/05/2019, teria maculado a sua honra e imagem.

A sentença recorrida entendeu que houve excesso do requerido ao exercer o direito de informar, com relação a uma das matérias jornalísticas mencionadas pela autora apelante, contudo, afastou o dano moral, por considerar que o fato imputado e o comentário desabonador constante da reportagem foram direcionados ao sócio da empresa, enquanto Prefeito Municipal.

O cerne do recurso cinge-se em saber se a matéria jornalística veiculada pelo requerido apelado atingiu a honra objetiva da autora apelante, a fim de configurar dano moral indenizável e, por conseguinte, saber se é caso de afastar a distribuição dos ônus de sucumbência.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que as pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva,
em decorrência do ato ilícito,
para que se configure o dano moral (Súmula n. 227 do STJ).

Ressalta-se, quando se trata de pessoa jurídica, o dano moral é sempre objetivo, em razão da natureza de sua personalidade.

Dessa forma, “
a pessoa jurídica, apenas e tão somente, pode ser indenizada se, comprovadamente, for atingida em sua honra objetiva (seu bom nome, reputação ou imagem), isto é, somente pode sofrer abalo ao conceito público, que projeta na sociedade, uma vez que ela ‘não’ possui honra subjetiva
”. (N.U 0042004-58.2014.8.11.0041, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE 12/05/2020).

No caso concreto, verifica-se do contexto fático-probatório, que a reportagem não foi, especificamente, para difamar ou injuriar o nome da empresa apelante, mas direcionada ao seu sócio proprietário, enquanto Prefeito da cidade de Cáceres/MT.

Para melhor elucidação, faz-se necessário colacionar excertos das matérias jornalísticas reputadas ofensivas à honra objetiva da empresa recorrente, vejam-se fragmentos/títulos das reportagens:

“Prefeito contrata sua empresa para dar manutenção nos veículos da prefeitura de Cáceres

Quando o empresário Francis Maris (PSDB), assumiu a prefeitura de Cáceres há sete anos e colocou como prioridade a compra de veículos, especialmente da Volkswagen, adversários e críticos afirmaram que ele estaria fazendo isso com outros interesses. Com dispensa de licitação, de forma imoral, na semana passada, a prefeitura de Cáceres, publicou no Diário dos Municípios uma dispensa de licitação de R$ 27 mil para a manutenção de veículos na Cometa Car.

“Francis é investigado em contrato de compra e manutenção de carros da Prefeitura”

Em que pese as reportagens jornalísticas terem ultrapassado o limite do dever de informar, conforme reconhecido pela sentença, a empresa autora não conseguiu provar que o ato tenha atingido a sua honra objetiva, ou seja, provocado eventual prejuízo à sua imagem consistente em perda de contrato de venda, prestação de serviço etc., máxime porque o fato imputado, ato improbo, vale frisar, foi direcionado ao seu sócio, pessoa física, na qualidade de Gestor Municipal, como consignou a sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“(...) não vislumbro que o ato ilícito/conduta da Requerida tenha implicado em repercussão exterior negativa à empresa Autora, prejuízo à imagem ou à sua reputação.

Isso porque
, conforme se extrai da matéria jornalística veiculada, o fato imputado e o comentário desabonador constantes na reportagem são direcionados ao empresário, pessoa física de Francis Maris, enquanto Prefeito Municipal.

Em que pese o texto mencionar a empresa Autora, é à figura da Prefeitura Municipal, representada pelo empresário, enquanto Prefeito Municipal, à quem o jornal atribui suposta conduta imoral.

O próprio título da matéria atribui expressamente o fato à figura do Prefeito Municipal, cargo ocupado pela empresário, quando aponta “Prefeito contrata sua empresa para dar manutenção nos veículos da prefeitura de Cáceres.
”

Em suma, a meu ver,
houve uma breve e sintética menção da empresa na matéria jornalística em contexto, enquanto os fatos e condutas desabonadores foram lançados, de maneira mais incisiva, sobre o empresário enquanto Prefeito da cidade
.

Com efeito,
a simples menção do nome da empresa quando o fato imputado e o comentário desabonador se direcionaram à pessoa física do empresário não têm o condão de macular a imagem e boa fama da empresa, mormente quando o Autor não trouxe qualquer prova de que a reputação do estabelecimento comercial tenha sido abalada, ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso I, CPC)
.

Assim, ausente prova do abalo moral alegado, fica rejeitado o pedido de indenização por danos morais
”.

Como se vê, a sentença encontra-se em harmonia com o entendimento da jurisprudência.

Realça-se, apesar do conteúdo da matéria jornalística que imputa conduta desabonadora ao sócio da empresa, a autora apelante não desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, I, CPC), a fim de comprovar o abalo à sua honra objetiva (imagem e credibilidade), os
prints
de comentários de terceiros acerca da reportagem veiculada, retirados da internet, não constituem força probante suficiente para o pleito indenizatório.

Por derradeiro, verificada a sucumbência recíproca, é caso de distribuir dos ônus de sucumbência, como determinado pela sentença recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022